Tribunal: STF
Processo: ARE 1512960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, INCISOS I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES.



    RECURSO DAS DEFESAS



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO FULCRADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTES. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE RECEBEM MAIOR ATENÇÃO NOS CRIMES PATRIMONIAIS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. DIVERGÊNCIAS SUBSTANCIAIS NOS DEPOIMENTOS DOS RÉUS. EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    1. À vista do arcabouço probatório, infere-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram identificadas a partir da concordância das provas colacionadas no caderno processual, notadamente as declarações da vítima e das testemunhas, demonstrando-se congruência no conjunto probatório.



    2. Convém ressaltar, desde logo, que consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados.



    3. Com efeito, a existência de divergências entre os interrogatórios descredibilizam as versões apresentadas pelos acusados, não havendo plausibilidade na pretensão absolutória ostentada pela defesa.



    PRETENSA ABSOLVIÇÃO, ADEMAIS, COM FULCRO NA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, MEDIANTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR DA RES FURTIVA QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMO. FORMA QUALIFICADA DO CRIME, OUTROSSIM, QUE ELEVA O GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. APELANTES QUE RESPONDEM, ADEMAIS, A DIVERSAS AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA, EM TESE, DE CRIMES DE NATUREZA PATRIMONIAL, INDICANDO UMA POSSÍVEL HABITUALIDADE CRIMINOSA. BENESSE QUE DEVE LEVAR EM CONTA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. BAGATELA INAPLICÁVEL. PRESSUPOSTOS PARA O RECONHECIMENTO DO INSTITUTO NÃO RECONHECIDOS.



    1. De acordo com o laudo de avaliação colacionado junto ao Inquérito Policial, a res furtiva possui valor de mercado de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Nesse contexto, tendo em vista que o salário mínimo vigente à época dos fatos - 2020 - estava compreendido em R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), nota-se que ultrapassa 10% (dez por cento) do valor, sendo inviável, portanto, considerá-lo insignificante.



    2 . Cediço que "[...] a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância." (STJ, HC 351.207/RS, rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 28-6-2016, DJE em 1-8-2016).



    3. Os apelantes possuem histórico criminal considerável, porquanto respondem a outros três processos em comum pela suposta prática de crimes da mesma natureza, situação que deve ser sopesada com as demais circunstâncias do caso.



    PRETENSO RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO. RECURSO DO RÉU MARCIRIO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO, TODAVIA, CONDENADO, JUNTAMENTE COM O CORRÉU, EM OUTROS TRÊS PROCESSOS PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DA MESMA NATUREZA, UM DELES TRANSITADO EM JULGADO, APTO A CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO INVIÁVEL. PRECEDENTES.



    PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A PRÁTICA DELITIVA EM COAUTORIA, MEDIANTE ESCALADA E ROMPIMENTO DE UM CADEADO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL QUANDO A CIRCUNSTÂNCIA É COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS PELOS RELATOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. QUALIFICADORAS MANTIDAS.



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EXCLUSIVA NESTE GRAU RECURSAL. ARBITRAMENTO CONFORME OS RECENTES PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR ESTA CORTE CATARINENSE.



    RECURSO DA ACUSAÇÃO.



    PRETENSO AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. VIABILIDADE. EMBORA O QUANTUM FIXADO NA ORIGEM AUTORIZE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA, VERIFICA-SE QUE OS ACUSADOS OSTENTAM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. VEDAÇÃO PREVISTA NO INCISO III, DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA RESGATE DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO, ENTRETANTO, PARA O REGIME INTERMEDIÁRIO, EM OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE. EMBORA A PENA FIXADA SEJA INFERIOR A QUATRO ANOS, O DELITO FOI PRATICADO NA FORMA QUALIFICADA, ENSEJANDO EM CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA QUE EXASPEROU A PENABASE. ACUSADOS QUE RESPONDEM A OUTROS PROCESSOS PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. REGIME SEMIABERTO QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO EM EXAME.



    PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELA REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. VIABILIDADE. PENA DE MULTA REAJUSTADA, PARA QUE GUARDE PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL.



    RECURSO DAS DEFESAS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    DE OFÍCIO, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente